Tribunal: TJSP
Processo: 1004956-14.2019.8.26.0281
Classe: Remessa Necessária Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Contrato administrativo – Prestação de serviços de ajardinamentos e limpeza em praças e jardins públicos – Dever da Administração de remunerar a autora pelo serviço prestado, sob pena de enriquecimento ilícito – Inadimplemento contratual por parte da ré configurado – Documentos hábeis a fundamentar a ação monitória – Embargos julgados improcedentes na 1a Instância –

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Contrato administrativo – Prestação de serviços de ajardinamentos e limpeza em praças e jardins públicos – Dever da Administração de remunerar a autora pelo serviço prestado, sob pena de enriquecimento ilícito – Inadimplemento contratual por parte da ré configurado – Documentos hábeis a fundamentar a ação monitória – Embargos julgados improcedentes na 1a Instância – Sentença mantida – Reexame improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1004956-14.2019.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante CAMARGO
SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA EIRELI EPP, é apelado
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MORUNGABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004956-14.2019.8.26.0281 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1004956-14.2019.8.26.0281 –
Itatiba.
RECTE: JUÍZO “EX OFFICIO”.
APDA: CAMARGO SERVIÇOS DE JARDINAGEM E
LIMPEZA EIRELI EPP.
INTERESSADA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
MORUNGABA.
JUIZ PROLATOR: ORLANDO HADDAD NETO.
VOTO No 36.896d
AÇÃO MONITÓRIA Contrato administrativo Prestação
de serviços de ajardinamentos e limpeza em praças e jardins
públicos Dever da Administração de remunerar a autora
pelo serviço prestado, sob pena de enriquecimento ilícito
Inadimplemento contratual por parte da ré configurado
Documentos hábeis a fundamentar a ação monitória

Embargos julgados improcedentes na 1a Instância

Sentença mantida Reexame improvido.
Cuida-se de ação monitória ajuizada por
CAMARGO SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA EIRELI
EPP. contra a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MORUNGABA,
objetivando o recebimento do crédito relativo à prestação de serviços de
ajardinamentos e limpeza em praças e jardins públicos.
A r. sentença de fls. 49/51, cujo relatório adota-
se, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:
“[...] Ante o exposto, e por tudo mais que nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004956-14.2019.8.26.0281 -Voto no
3
autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para
condenar a ré a pagar o valor correspondente às notas fiscais juntadas
a fls. 23/26, descontado o pagamento parcial noticiado nos autos,
constituindo-se, assim, o título executivo. A correção monetária é
contada a partir da data de emissão das notas fiscais aplicando-se o
IPCA-E, e os juros de mora devem incidir desde a citação, conforme os
índices oficiais de juros aplicáveis à caderneta de poupança.
Diante da sucumbência, a ré arcará com 70%
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte
adversa, fixados em 10% do valor atualizado da condenação. [...]”
Sem recurso voluntário, subiram os autos para
processamento da remessa necessária.
É o relatório.
Cuida-se de ação monitória ajuizada por
CAMARGO SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA EIRELI
EPP. contra a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MORUNGABA.
Irreparável o r. decisum monocrático.
Com efeito, para a cobrança da quantia
constante nas Notas Fiscais de fls. 23/26, os documentos apresentados
nos autos mostram-se suficientes para embasar a presente ação
monitória.
Nas lições de Luiz Rodrigues Wambier:
“A 'prova escrita', que o legislador colocou
como requisito para a obtenção da tutela monitória (art. 1.102a), é
qualquer documento isolado ou grupo de documentos conjugados de
que seja possível ao juiz extrair razoável convicção acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004956-14.2019.8.26.0281 -Voto no
4
plausibilidade da existência do crédito pretendido.” (Curso Avançado
de Processo Civil V.3
8a ed.
São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2007 p. 251).
No mesmo diapasão, leciona Antonio Carlos
Marcato:
“Considerando as conseqüências que advêm
do mandado monitório, mormente quando se convola em título executivo
judicial em razão da inércia do réu, exige-se para sua emissão uma
pretensão particularmente qualificada
daí a necessidade de
apresentação pelo autor de prova documental escrita que, embora não
tipifique um título executivo extrajudicial, autorize, apenas com lastro
nela, uma 'cognição mais rápida dos fatos pertinentes à causa', e
permita ao juiz, desde logo, a formação de um convencimento acerca
da existência do crédito, muito embora pautado, convém dizer, em um
grau de probabilidade de menor intensidade que aqueles ostentados
pelos títulos executivos extrajudiciais.
Isso significa que deve ser considerado
documento hábil a respaldar a pretensão à tutela monitória aquele
produzido na forma escrita e dotado de aptidão e suficiência para
influir na formação do livre convencimento do juiz acerca da
probabilidade do direito afirmado pelo autor, como influiria se tivesse
sido utilizado no processo de cognição plena. Em síntese
e aqui
lançamos mão de entendimento jurisprudencial já consolidado na Itália
, qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua
autenticidade.” (Procedimentos Especiais 13a ed. São Paulo: Atlas,
2007 p. 299/300 grifou-se).
No caso, não há dúvidas que a autora deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004956-14.2019.8.26.0281 -Voto no
5
cumprimento aos seus encargos contratuais, sendo que a parte contrária
sequer se manifestou nos autos, deixando de trazer qualquer prova em
sentido contrário.
Enfim, tendo a autora apresentado o contrato
administrativo firmado com a Municipalidade (fls. 13/22) e as Notas
Fiscais relacionadas ao inadimplemento e não tendo a ré demonstrado
qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado,
não merece prosperar a irresignação recursal.
Logo, nenhuma reforma está a merecer o r.
decisum monocrático - o qual inclusive fica ratificado, nos termos do art.
252 do Regimento Interno desta E. Corte de Justiça - proferido em
consonância com os argumentos acima articulados, não se
vislumbrando, para fins de prequestionamento, qualquer violação aos
dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes. Pela
sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na
origem em mais 1%, conforme preconiza o artigo 85, § 11o, do Código
de Processo Civil.
Isto posto, nega-se provimento ao reexame
necessário.
LEME DE CAMPOS
Relator